Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A acusação é de incursão no crime do art. 157, caput, e do art. 344, caput, ambos do Código Penal, em relação ao paciente BRUNO, e art. 129, caput, e art. 344, caput, do Código Penal, em relação ao paciente VITOR. Na decisão, datada de 04/12/2019, em que indefere pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, salienta o MM. Juiz, quanto ao paciente VITOR (ID 13315018): Trata-se de pedido de revogação de prisão formulado por VITOR AFAZANIO DE SOUZA SILVA, alegando, em síntese, que em face da insistência da defesa do acusado BRUNO FERNANDES DA SILVA na oitiva da testemunha ausente em audiência, a instrução não foi encerrada, tendo sido audiência designada para o dia 29/01/2020. Acrescenta que os réus se encontram presos desde 09/07/2019, sendo que até a data da audiência designada terá decorrido um lapso temporal de 204 dias. Alega, ao final, que o excesso de prazo estará devidamente configurado, com base na Instrução Normativa no 01/2011 do TJDFT. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ID no. 50857421. Consta nos autos que o requerente teria praticado os crimes previstos nos artigos 129, caput, e 344, caput, ambos do Código Penal, nos dias 08 e 09 de julho de 2019. No dia 11 de julho de 2019, na Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, ID 44692216. Ato contínuo, o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida por esse Juízo. Devidamente citado, o requerente apresentou resposta à acusação. Não sendo caso de absolvição sumária determinou-se o prosseguimento do feito. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 02 de outubro e 25 de novembro do corrente ano. Contudo, durante a realização da última audiência, esse Juízo se viu obrigado a redesignar o ato para o dia 29 de janeiro de 2020. Aduz o requerente que, até o dia 29 de Janeiro de 2020, o requerente completará 204 (duzentos e quatro) dias de prisão, o que suplantaria o prazo máximo estabelecido pela Instrução Normativa n° 1 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não assiste razão à Defesa. O prazo previsto na Instrução Normativa mencionada não é absoluto. A doutrina e a jurisprudência são firmes ao afirmar que os prazos processuais previstos no Código de Processo Penal para a conclusão das fases processuais não são peremptórios, mas sim diretrizes, de modo que é somente à luz do caso concreto que se pode avaliar se há ou não excesso de prazo capaz de justificar o relaxamento de prisão preventiva regularmente decretada. Conforme se vê nos autos, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada em decorrência de medida extraordinária e excepcional, consistente na impossibilidade de dispensa de testemunha por uma das partes. A redesignação da audiência não se deu por desídia do Juízo, tampouco em decorrência de diligências protelatórias. Muito embora inexista em lei um prazo determinado para a duração da prisão preventiva, deverá a mesma perdurar até quando for necessário, devendo ser observada a razoabilidade de duração da mesma, de acordo com o caso concreto, atendendo o princípio da proporcionalidade e necessidade. Insta salientar que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a manutenção da prisão, restando pautada em dados concretos do caso. Nada mudou no contexto fático. Apura-se o cometimento de crimes graves. Não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando se trata de crimes desta natureza. No presente caso, as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes e eficazes para garantir a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido por não haver qualquer ilegalidade no cumprimento ou na manutenção da prisão do requerente, tampouco fato novo capaz de desconstituir os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2019 14:20:31. MORAES MARQUES Juiz de Direito E, quanto ao paciente BRUNO, salientou o MM. Juiz (ID 13315017): "A redesignação da audiência não se deu por desídia do Juízo, tampouco em decorrência de diligências protelatórias. Muito embora inexista em lei um prazo determinado para a duração da prisão preventiva, deverá a mesma perdurar até quando for necessário, devendo ser observada a razoabilidade de duração da mesma, de acordo com o caso concreto, atendendo o princípio da proporcionalidade e necessidade. Insta salientar que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a manutenção da prisão, restando pautada em dados concretos do caso. Nada mudou no contexto fático. Apura-se o cometimento de crimes graves. Não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando se trata de crimes desta natureza. No presente caso, as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes e eficazes para garantir a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido por não haver qualquer ilegalidade no cumprimento ou na manutenção da prisão do requerente, tampouco fato novo capaz de desconstituir os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva." Suficiente, pelo menos para juízo liminar, a fundamentação, certo que a instrução está prestes a se encerrar, redesignada a audiência para o próximo dia 29/01/2020. A nova designação atendeu pedido exclusivo da defesa, que insistiu na oitiva de testemunha faltante. Retardo imputável à própria defesa. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 18 de dezembro de 2019 Des. Mario Machado Relator